Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 6o DO ART. 525 DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A concessão do efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença é medida excepcional, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) requerimento do Impugnante; b) estar garantido o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes; c) a fundamentação da impugnação ser relevante; e d) o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Tais requisitos são necessários e cumulativos, de sorte que, em não havendo o preenchimento de dois dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, quais sejam a relevância da fundamentação, bem como a garantia integral do Juízo, inviável se torna a concessão de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
2 – A leitura atenta da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Agravante na origem, assim como das razões recursais deste Agravo de Instrumento revela que, de fato, a Recorrente não alegou qualquer das matérias previstas no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, do que se extrai a ausência de relevância de seus fundamentos e o acerto da decisão que rejeitou a impugnação, pois não houve sequer impugnação aos cálculos apresentados pelo credor.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.